Tribunal: TJDFT
Processo: 0003435-60.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003435-60.2017.8.07.0019 RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DO VALE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR RUPTURA DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante ao furtar coisas do interior de uma residência, com a ajuda de comparsa e arrombando um cadeado. 2 A materialidade e a autoria reputam-se provadas quando há prisão em flagrante do ladrão na posse das coisas subtraídas. O depoimento do policial sobre fatos observados no desempenho da função usufrui a presunção de veracidade e legitimidade ínsita aos atos administrativos em geral, somente derrogável mediante prova cabal adversa. O réu confessou o delito no inquisitório e posteriormente o renegou em Juízo, numa versão divorciada das provas. 3 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações criminais transitadas em julgado não caracterizam reincidência, mas podem servir para embasar a moduldora de maus antecedentes, sem desqualificar a personalidade ou a conduta social do agente, 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial acarretou a majoração desproporcional da pena; b) artigo 33, §2°, alínea “c”, do CP, sustentando o cabimento da fixação do regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa aos artigos 33, §2°, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a alteração do regime prisional semiaberto para o aberto, tendo em vista que a escolha do modo mais gravoso ampara-se na existência de circunstância judicial desfavorável, uma vez que o réu possui maus antecedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1867331/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010